Tribunal: STF
Processo: ADI 7063
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pelo Partido Podemos, em face (i) dos art. 15-A ,15-B, 15-D à 15-I, e 33-A, da Lei nº 3.350/99, do Estado do Rio de Janeiro, acrescidos pelo art. 1º, da Lei Estadual nº 9.507/2021, ii) dos art. 113, parágrafo único, g e 135-A à 135-H, do Decreto-Lei nº 05/1975, do Estado do Rio de Janeiro, acrescidos pelo art. 2º, da Lei Estadual nº 9.507/2021, bem como iii) do art. 5º, da Lei Estadual nº 9.507/2021, do Estado do Rio de Janeiro.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) requereu o ingresso no feito na condição de amicus curiae (eDOC 20).



    Decido.



    Admissão no feito na condição de amicus curiae



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc. 



    De qualquer sorte, consoante disposto no Art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o Art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. 



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae. 



    Declara o TJRJ, que os dispositivos impugnados afetam diretamente todos os processos ajuizados no Rio de Janeiro no âmbito da justiça estadual. Além disso, argumenta que, caso seja declarada a inconstitucionalidade das normas questionadas, o tribunal irá cobrar custas e taxas judiciárias em valores defasados em relação à inflação e em relação aos valores cobrados pelos tribunais de justiça do restante do país. 



    Dessa forma, demonstra possuir a necessária representatividade temática, mostrando-se legítima sua intervenção na condição de amicus curiae em virtude da possibilidade de contribuir de forma relevante, direta e imediata no tema em pauta. 



    Diante do exposto, admito o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro como amicus curiae, nos termos do Art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, facultando-lhe a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente